Tribunal: STF
Processo: RE 223424
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira. Alegação de
ofensa a direito adquirido. Súmula 339.
Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 193.810, em 1º.04.97, no
qual se tratava de caso semelhante ao presente, assim decidiu:
"A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da vedação
de vinculação ou equiparação de vencimentos.
Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo 17 do ADCT da
Constituição Federal (Súmulas 282 e 356).
Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto
é entendimento firme desta Corte o de que não há direito adquirido a
regime jurídico.
Não-observância, de outra parte, da Súmula 339, não
sendo aplicável, no caso, o § 4º do artigo 40 da Carta
Magna, porquanto não houve tratamento diferenciado entre os em
atividade e os inativos com o benefício da estabilidade financeira".
Dessa orientação, no tocante à inexistência, no caso, de
direito adquirido e à não-observância da Súmula 339, divergiu o acórdão
recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.